Tribunal: STF
Processo: HC 183432
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO MAIOR – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Judicial da Comarca de Cacequi/RS, no processo nº 085/2.110000811-7, condenou o paciente a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado de cumprimento, ante a prática da infração versada no artigo 217-A (estupro de vulnerável), combinado com o 71 (continuidade delitiva), do Código Penal, em relação à vítima M.T.RG. Absolveu-o da imputação do mesmo delito, no tocante à vítima R.R.G, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu apelação interposta pela defesa para absolvê-lo, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Concluiu que a vulnerabilidade da ofendida não pode ser entendida de forma absoluta, considerado o critério etário, no que configuraria hipótese de responsabilidade penal objetiva. Reportou-se aos elementos probatórios, no que reveladas relações sexuais voluntárias e consentidas, entre irmãos, sem atos de violência. Ressaltou o fato de a adolescente não atender às advertências da própria mãe. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora deu provimento ao recurso especial nº 1.458.993/RS, protocolado pelo Ministério Público, para restabelecer a sentença. Assentou tratar-se de vítima menor de 14 anos, no que irrelevante o consentimento. Frisou o caráter absoluto da presunção de violência no delito de estupro de vulnerável. O título condenatório alcançou a preclusão maior em 6 de outubro de 2014. 
    A defesa formalizou revisão criminal. A Relatora não acolheu o pedido de liminar, voltado à liberdade do paciente. 
    No mesmo Tribunal, o Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus nº 568.258/RS.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal consubstanciado na ausência dos requisitos da custódia. Destaca a existência de fato novo, relativo à certidão de nascimento da vítima, no que teria mais de 14 anos na data do fato narrado na denúncia – 30 de novembro de 2010 –, a configurar a atipicidade da conduta do paciente. Articula com o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Realça a situação de calamidade pública gerada pelo novo coronavírus, apontando o risco de o paciente contrair covid-19 no ambiente prisional.
     Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia até o julgamento definitivo da revisão criminal. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Informações do Juízo, juntadas pelo impetrante, revelam que a revisão criminal nº 70083115535, em curso perante o Quarto Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, encontra-se aguardando, desde 19 de dezembro de 2019, a inclusão em pauta de julgamento. 
    O paciente está cumprindo pena, considerado o processo de execução nº 0001892-04.2012.8.21.0085, da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Cacequi/RS. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do paciente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009. 
    A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão maior situa-se no âmbito da excepcionalidade. Surge indispensável ilegalidade manifesta. Conforme revelam as peças juntadas ao processo, o Juízo, ao proferir sentença condenatória – documento nº 4 –, assentou verificada materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável. Destacou comprovados os fatos narrados na peça acusatória, alusivos ao dia 30 de novembro de 2010, bem como a datas anteriores, não especificadas, remontando à época em que a vítima, virgem, contava com 10 anos de idade. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, ao concluir correta a óptica adotada pelo Juízo, afastou o acórdão absolutório formalizado pelo Tribunal de Justiça. Assentou a impossibilidade de afastar-se a presunção de violência preconizada no citado dispositivo. 
    Não surge relevante o articulado quanto à data constante da certidão de nascimento da vítima, no que teria – à época da relação sexual ocorrida em 30 de novembro de 2010 – 16 anos, 8 meses e 21 dias, uma vez que o título condenatório baseia-se, também, em fatos acontecidos em momentos anteriores. A Relatora, ao não implementar a medida acauteladora na revisão criminal, frisou verificada a regularidade do tramitação do processo-crime, sem que houvesse sido trazida, pela defesa, dúvida alusiva à idade da ofendida. 
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
     4. Indefiro a liminar.
     5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
     6. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator